Tribunal: TJBA
Processo: 8184872-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184872-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA, GABRIEL CARVALHO MORAES

APELADO: CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL CARVALHO MORAES, CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - O valor fixado a título de danos morais foi devidamente fundamentado no acórdão embargado, com base nas circunstâncias concretas do caso e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II - A alegação de excesso no quantum indenizatório configura pretensão de rediscussão do mérito da decisão, incabível em sede de embargos de declaração.

III - A tese quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal inadmissível nesta fase processual.

IV - O prequestionamento dos dispositivos legais invocados se dá nos termos do art. 1.025 do CPC, restando expressamente consignado.

V - Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8184872-30.2022.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora